Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602829-80.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
02/08/2024
Número: 0602829-80.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, ELEIÇÃO 2022, NOVO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
(REQUERENTE)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
MASATOMO GUNJI (RESPONSÁVEL)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
JULIANO FRANCA TETTO (RESPONSÁVEL)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS DA SILVA SANTOS (RESPONSÁVEL)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
RONALDO DAI NOGAMI (RESPONSÁVEL)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43923954
01/08/2024
20:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.615

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602829-80.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
RESPONSÁVEL: MASATOMO GUNJI
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
RESPONSÁVEL: JULIANO FRANCA TETTO
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
RESPONSÁVEL: LUCAS DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
RESPONSÁVEL: RONALDO DAI NOGAMI
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. RECURSOS
DO PRÓPRIO PARTIDO. DOAÇÕES DE BAIXO VALOR
REALIZADAS POR PESSOAS FÍSICAS. NÃO
COMPROVAÇÃO DA TOTALIDADE DAS DESPESAS
RELATIVAS A EVENTO REALIZADO PARA
ARRECADAÇÃO DE RECURSOS. REGISTRO DE
R E A L I Z A Ç Ã O D E E V E N T O Q U E N Ã O F O I
P R E V I A M E N T E C O M U N I C A D O À J U S T I Ç A
E L E I T O R A L . O M I S S Ã O N A E N T R E G A D A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

Num. 43923954 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/08/2024 20:30:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080120305935600000042878452
Número do documento: 24080120305935600000042878452
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:22:08

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificamente que a maior parte dos apontamentos se
refere à arrecadação de recursos do próprio partido e que
as doações realizadas por pessoas físicas não
representam valor expressivo, tem-se que a transparência
das contas não foi afetada e a irregularidade verificada
constitui-se apenas em vício de natureza formal.

3. Nos termos do artigo nº 30, § 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, os gastos realizados na consecução de
evento destinado à arrecadação de recursos para a
campanha devem ser comprovados por meio de
documentação idônea.

4. O registro de evento que não fora previamente
comunicado à Justiça Eleitoral na prestação de contas
viola o disposto no art. 30, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Contudo, não havendo informações da
existência de gastos ou de receitas advindas do evento,
referida falha enseja apenas a aposição de ressalva.

5. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.

6. Irregularidades que atingem 1,27% do movimento total
da campanha, circunstância que possibilita a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
aprovar as contas com ressalvas.

7. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 31/07/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada pelo Diretório
Estadual do Partido Novo, relativo às Eleições Municipais de 2022.

Num. 43923954 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/08/2024 20:30:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080120305935600000042878452
Número do documento: 24080120305935600000042878452
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:22:08

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43365940).

Por ocasião da apreciação das contas do partido, o Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de
apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id.
43860731).

Após intimado, o partido apresentou prestação de contas final retificadora (id.
43867525 e seguintes) e juntou documentos diretamente no PJe (id 43867181 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pelo
julgamento das contas como aprovadas com ressalvas (id. 43877327).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43880943).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O partido apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e, após a
apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral opinou pela
desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$ 647.832,10
, com a seguinte composição:

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

1) atraso na entrega dos relatórios financeiros (item 1.1.1);

2) omissão de gastos (item 7);

Num. 43923954 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/08/2024 20:30:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080120305935600000042878452
Número do documento: 24080120305935600000042878452
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:22:08

3) registro de realização de eventos, sem informações de parte dos gastos e
receitas e, ainda, sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral (item 13.1);

4) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época (13.2).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente, sendo que ao final todas serão analisadas em conjunto para o julgamento das
contas.

1) Atraso na entrega dos relatórios financeiros

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28,
§ 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas
a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento
a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação. [...]

Num. 43923954 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/08/2024 20:30:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080120305935600000042878452
Número do documento: 24080120305935600000042878452
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:22:08

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas tanto por
candidatos quanto por partidos políticos devem ser informadas, por meio do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas
do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à
sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios
cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido, ainda
que de esfera distinta. Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019. NÃO APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS EM
CANDIDATURAS DE PESSOAS NEGRAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
EMENDA CONSTITUCIONAL 117/2022. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO
FINANCEIRO. DOAÇÃO DO PRÓPRIO PARTIDO. OMISSÃO DE DOAÇÃO
EFETUADA A CANDIDATO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE
DESPESAS FRACIONADAS NOTAS FISCAIS DISTINTAS. OMISSÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS E INFORMADAS À JUSTIÇA
ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO DE USO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. TRANSFERÊNCIA AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE
CONTAS BANCÁRIAS SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS EM MOMENTO PRÉVIO.
OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES NÃO INFORMADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
Num. 43923954 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/08/2024 20:30:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080120305935600000042878452
Número do documento: 24080120305935600000042878452
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:22:08

(...)

3. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

4. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido, porém de esfera
diferente, nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060055784, Relatora Desa. Claudia
Cristina Cristofani, DJE de 20/07/2023)

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio dos seguintes
relatórios financeiros:

Acerca da irregularidade, o partido sustentou, em sua manifestação acostada no
id. 43867181, que:

“[...] em que pese a ligeira extrapolação do prazo estipulado no art. 47, I, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, é importante destacar que todas as doações
recebidas foram efetivamente declaradas à Justiça Eleitoral, atingindo fielmente o
objetivo e o espírito de transparência almejado pela legislação eleitoral. Frisa-se,
sobretudo, que foram feitas 52 (cinquenta e duas) transmissões de relatórios
financeiros ao sistema da Justiça Eleitoral no período da campanha, de forma que
o fluxo de doações e despesas da campanha fossem sempre atualizadas no
DIVULGACAND visando garantir a necessária transparência e a lisura do
processo de prestação de contas.”

No que se refere à arrecadação de recursos do próprio partido, no valor de R$
35.000,00, realizada em 18/18/2022 e comunicada em 01/09/2022, aplicável o entendimento
desta Corte no sentido de ser falha meramente formal, na medida em que não houve
comprometimento da transparência das contas.

As demais doações apontadas foram realizadas por pessoas físicas, em valores
de, no máximo, R$ 300,00 cada, totalizando R$ 5.950,00. Todas foram realizadas no final do mês
de setembro e comunicadas, com atraso, apenas após a eleição.

Em relação a essas doações a irregularidade restou caracterizada e o seu
impacto na regularidade das contas será analisado em conjunto com os outros apontamentos.

Num. 43923954 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/08/2024 20:30:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080120305935600000042878452
Número do documento: 24080120305935600000042878452
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:22:08

2) Omissão de despesas

Por meio dos procedimentos de circularização, o setor técnico identificou as
seguintes notas fiscais emitidas em nome do partido sem que as despesas tenham sido
declaradas na prestação de contas, em desatendimento ao contido no 53 da da Resolução TSE
n° 23.607/2019:

Com relação à irregularidade com o fornecedor Facebook Serviços Online Brasil
Ltda, a agremiação partidária, na manifestação de id. 43007921, sustentou que “por não se tratar
de impulsionamento de campanha, referida nota não foi registrada nesta prestação de contas,
haja vista que se refere a uma despesa ordinária que deve ser analisada na prestação de contas
anual.”

Em consulta à página de divulgação das prestações de contas anuais do partido
em análise (DIVULGASPCA), que pode ser verificada utilizando o link:
https://divulgaspca.tse.jus.br/#/divulga/partidos/2022/PR/ED/partidoDetalhe/30/despesasPrestado
r/1636, foram localizadas as
as seguintes despesas:
Não foram localizadas na prestação de contas anual notas fiscais vinculadas à
despesa em questão, razão pela qual o setor técnico manteve o apontamento de irregularidade.

Em que pese não tenha restado documentalmente comprovado que se trata de
despesa ordinária, pois, em razão da sistemática de cobrança adiantada adotada pelas empresas
para os impulsionamentos de conteúdo, o que impossibilita o cruzamento da informação com as
transações registradas nos extratos bancários, na espécie a justificativa do prestador de contas é
crível e merece ser acolhida.

Isso porque a nota fiscal, no valor R$ 609,75, foi emitida em 02/08/2022,
descrevendo os serviços como “conjunto de pedidos de inserção de anúncios na internet durante
o mês de Julho”. Confira-se:

Referindo-se a nota fiscal a serviços prestados antes do período eleitoral, é crível
a justificativa apresentada pelo partido e eventual irregularidade acerca da não comprovação da
despesa ordinária deve ser analisada na prestação de contas anual.

Em relação às demais despesas apontadas, o partido apresentou a mesma
justificativa, afirmando que: “não há que se falar em omissão, haja vista que se trata de despesas
ordinárias, pagas com a conta Outros Recursos Ordinária cujo extrato bancário apresenta nesta
oportunidade (DOC 18) e, dessa forma, devem ser registradas na prestação de contas anual e
não de campanha.”

Num. 43923954 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/08/2024 20:30:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080120305935600000042878452
Número do documento: 24080120305935600000042878452
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:22:08

Ao apreciar a justificativa, o setor técnico identificou que as despesas com os
fornecedores Noronha Conveniência e Chrystiane Kaneta Gasparin, nos valores de R$400,00 e
R$ 336,00, foram declaradas na prestação de contas anual do partido
(https://divulgaspca.tse.jus.br/#/divulga/partidos/2022/PR/ED/partidoDetalhe/30/despesasPrestad
or/1636), afastando a irregularidade.

Em relação às despesas com os fornecedores BRCO Administradora Ltda. (R$
1.169,04), Deise da Luz Cordeiro Kovalski (R$ 280,00), Suzana Rodrigues dos Santos (R$
8.000,00) e Juliane Merces Lopes (R$ 4.000,00), embora não tenham sido declaradas na
prestação de contas anual, foram pagas com recursos provenientes da conta bancária nº 61.121-
2, ordinariamente utilizada pelo partido para a movimentação de Outros Recursos.

Destarte, constata-se que as referidas despesas não deveriam ter sido
declaradas na prestação de contas eleitorais, como de fato não foram, e eventual irregularidade
acerca da ausência de declaração deve ser analisada na prestação de contas anual.

Por fim, quanto às despesas realizadas com os fornecedores Posto Castelo de
Umuarama Ltda, Comercio de Combustiveis Pastorello e Dunapetrol Comércio de Derivados de
Petroleo Ltda, no valor total de R$ 948,15, na petição de id. 43867181 o partido afirma que são
despesas ordinárias, pagas em espécie, com o dinheiro do Fundo de Caixa.

O setor técnico apontou que no Sistema de Prestação de Contas Anuais–SPCA e
no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais–SPCE-WEB 2022, não há registros de
pagamentos com fundo de caixa para o período em que foram realizadas tais despesas:

Apesar de não comprovada a justificativa apresentada, as circunstâncias não
permitem concluir-se que se tratam de despesas eleitorais omitidas nesta prestação de contas e
pagas com recursos de origem desconhecida, tal como apontado pelo setor técnico.

Tal como ocorrido com a despesa relativa a impulsionamento, as três notas
fiscais apontadas pelo setor técnico foram emitidas antes do período eleitoral, em 20/07/2022,
22/07/2022 e 26/07/2022, o evidencia que não se tratam de despesas eleitorais e que eventual
irregularidade acerca da não comprovação da despesa ordinária ou da origem dos recursos
utilizados no pagamento deve ser analisada na prestação de contas anual.

Acolhidas todas as justificativas apresentadas, não subsiste irregularidade quanto
ao ponto.

3) Registro de realização de eventos na prestação de contas, sem informações de gastos e
Num. 43923954 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/08/2024 20:30:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080120305935600000042878452
Número do documento: 24080120305935600000042878452
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:22:08

receitas e, ainda, sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral

O parecer técnico apontou que houve registro de realização de eventos na
prestação de contas, pelo partido, porém, sem informações de gastos e receitas e, ainda, sem
prévia comunicação à Justiça Eleitoral, em desacordo com o disposto no art. 30, I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019:

Conforme se verifica da tabela supra, foi registrada na prestação de contas a
realização de dois eventos, um no dia 28/08/2022 e outro no dia 29/08/2022.

O evento realizado no dia 28/08/2022 foi comunicado à Justiça Eleitoral por meio
da Petição nº 0602063-27.2022.6.16.0000 (ids. 43867179 e 43867180). Para a realização do
evento foram gastos R$ 1.065,00 e nele foram arrecadados R$ 5.950,00.

Ao ser intimado para se manifestar acerca dos eventos, o partido esclareceu que
as despesas contratadas com o fornecedor Chopp Curitiba Comercio de Bebidas Ltda, no valor
total de R$ 818,00, destinaram-se ao evento, sem apontar em que consistiram os demais gastos,
no importe de R$ 247,33.

A ausência dessa informação e a não comprovação da despesa configura
irregularidade, na medida em que contraria o disposto no artigo nº 30, § 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que dispõe:

Art. 30. Para a comercialização de bens e/ou serviços e/ou a promoção de
eventos que se destinem a arrecadar recursos para campanha eleitoral, o partido
político ou a candidata ou o candidato deve:

[...] § 3º As despesas e as receitas relativas à realização do evento devem ser
comprovadas por documentação idônea.

Com relação ao evento do dia 29/08/2022, não há informação a respeito de suas
respectivas receitas e despesas e, ainda, não há informação de que tenha havido prévia
comunicação à Justiça Eleitoral.

O partido prestador não se manifestou quanto a essa irregularidade.

A comunicação da realização de evento de arrecadação de recursos deve ser
realizada com antecedência mínima de cinco dias úteis, no art. 30, I da Res.-TSE 23.607/2019, a
fim de garantir a fiscalização e a transparência da movimentação financeira dos candidatos e
agremiações partidárias.

No entanto, esta Corte vem decidindo que não havendo informações da
existência de gastos ou de receitas, referida falha enseja apenas a aposição de ressalva.
Num. 43923954 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/08/2024 20:30:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080120305935600000042878452
Número do documento: 24080120305935600000042878452
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:22:08

Vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CRÉDITOS DE IMPULSIONAMENTO NÃO
UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA. OUTROS RECURSOS. DEVOLUÇÃO
AO PARTIDO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL VÁLIDA.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DOS RECURSOS AO TESOURO
NACIONAL. REGISTRO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS, PELO CANDIDATO, PORÉM, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO À
JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE GASTOS E
RECEITAS. FALHA FORMAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes
desta Corte.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art.
32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

3. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos termos do artigo
60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo insuficiente mera declaração do
candidato para afastar a existência da despesa subjacente ao documento,
exigindo–se o regular cancelamento do documento fiscal (art. 59 da Resolução
mencionada)

4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global
da prestação de contas do candidato, revela–se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

5. Nos termos do art. 50 da Res. TSE nº 23.607, constituem sobras de campanha
os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, devendo os valores serem recolhidos, conforme sua origem.

6. A existência de registro de realização de eventos na prestação de contas,
pelo candidato, porém, sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral, viola o
disposto no art. 30, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Não havendo
informações da existência de gastos ou de receitas, referida falha enseja
apenas a aposição de ressalva.

7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao partido e ao Tesouro Nacional.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060249376, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/11/2023. [Grifo nosso]

Portanto, em relação ao segundo evento declarado, a ausência de informação a
respeito de receitas e despesas, permite que a falta de comunicação prévia à Justiça Eleitoral
Num. 43923954 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/08/2024 20:30:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080120305935600000042878452
Número do documento: 24080120305935600000042878452
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:22:08

seja relevada, ensejando apenas a aposição de ressalva.

4) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época

O setor técnico apontou em parecer de diligências, que foram detectados gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época, contrariando o art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019),
para a seguinte despesa:

Após, na prestação de contas final retificadora, o prestador alterou a data da
contratação para 02/10/2022, referente à nota fiscal 51183512.

Em manifestação (id. 43867181), o Diretório Partidário argumentou que:
“esclarece que despesa havia sido registrada com a data incorreta, tendo em vista que a
respectiva nota fiscal foi emitida em 02/10/2022, causando a informação de que não teria sido
registrada na prestação de contas parcial. Contudo, a prestação de contas foi retificada neste
particular para informar a data correta da despesa.”

Após análise, verifica-se no extrato bancário eletrônico, que o pagamento
referente à nota fiscal supra ocorreu em 31/08/2022:

A prestação de contas parcial tem como objetivo permitir o controle concomitante
dos recursos arrecadados e dos gastos realizados pelos candidatos e pelos partidos políticos, de
modo a conferir transparência à movimentação financeira mesmo durante a campanha.

Conforme a redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.”

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Conforme já mencionado, é imprescindível analisar se o atraso quanto às
informações de receitas e despesas afetou a transparência das contas, bem como a justificativa
Num. 43923954 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/08/2024 20:30:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080120305935600000042878452
Número do documento: 24080120305935600000042878452
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:22:08

apresentada, isto é, devem ser ponderadas circunstâncias.

No caso concreto, verifica-se que a irregularidade não foi justificada a contento,
sendo que o simples fato de terem sido incluídas as despesas e as doações na prestação de
contas final e/ou retificadora não é suficiente para afastá-la.

Importante ressaltar que a data da contabilização das despesas eleitorais não é
questão que esteja no âmbito da discricionariedade dos prestadores de contas, pois, nos termos
do art. 36, §1º, da Resolução TSE 23.607/2019, “os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua
contratação, independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação”.

Em decorrência disso, uma vez contratados os serviços considera-se efetivada a
despesa, surgindo a partir daí a obrigação de sua declaração, seja nos relatórios financeiros, seja
na prestação de contas parcial.

Assim, conclui-se que tendo havido a omissão de despesas na prestação de
contas parcial de gasto realizado até 31/08/2022, no importe de R$ 2.000,07, sem que tenha sido
apresentada justificativa plausível, configurada está a irregularidade, que atingiu o percentual de
0,31% da movimentação total de campanha.

CONCLUSÃO

Verificada a configuração de algumas das irregularidades apontadas no parecer
técnico, cabe verificar o impacto delas no que se refere à confiabilidade e à transparência das
contas de campanha.
De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de
aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é
aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes
termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
Num. 43923954 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/08/2024 20:30:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080120305935600000042878452
Número do documento: 24080120305935600000042878452
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:22:08

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso em apreço, a falha analisada no item 1 é meramente formal e envolve
valor que, percentualmente, não é relevante no contexto da prestação de contas (0,92%).

As irregularidades analisadas nos itens 3 e 4 envolvem valores baixos,
correspondendo a apenas 0,038% e 0,31% do total movimentado pelo partido.

Destarte, tanto as irregularidades individualmente consideradas quanto somadas
(1,27%), admitem, nos termos da jurisprudência já pacificada no Tribunal Superior Eleitoral e
nesta Corte Regional, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo
a hipótese de aprovação das contas, com ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer técnico e do parecer oferecido pela
Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas relativas
às eleições de 2022 apresentadas pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO NOVO.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 43923954 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/08/2024 20:30:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080120305935600000042878452
Número do documento: 24080120305935600000042878452
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:22:08

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602829-80.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: PARTIDO
NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR - Advogados do REQUERENTE: LUCAS BESSONI
COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537, PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES -
MG0131667 - RESPONSÁVEIS: MASATOMO GUNJI, JULIANO FRANCA TETTO, LUCAS DA
SILVA SANTOS, RONALDO DAI NOGAMI - Advogados dos RESPONSÁVEIS: LUCAS BESSONI
COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537, PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES -
MG0131667.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.07.2024

Num. 43923954 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/08/2024 20:30:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080120305935600000042878452
Número do documento: 24080120305935600000042878452
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/08/2024 13:22:08